Tribunal: TJDFT
Processo: 0735983-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735983-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A AGRAVADO: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ORIGINAL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 137977854), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, indeferiu o pedido do banco agravante para realização de consultas por meio dos sistemas Central Notorial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS BACEN. Sem pedido de urgência, a parte agravada foi intimada para contrarrazoar. Em contrarrazões (ID 41478592) o agravado assevera que tais consultas somente podem ser deferidas após o esgotamento de todas as vias disponíveis ao recorrente para localização do réu e satisfação do crédito, o que não ocorreu no presente feito, de modo que a decisão recorrida deve ser mantida. O feito encontra-se concluso para análise do mérito recursal. Ocorre que, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai definir, sob o rito dos recursos repetitivos, "se, com esteio no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil (CPC), é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos", que é o caso em debate neste recurso. Com efeito, foi cadastrado o Tema 1.137, sob relatoria do ministro Marco Buzzi para debater a questão e por consequência foi determinado no REsp. 1.955.539/SP “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. Desse modo, com fulcro no art. 982, I c/c art. 932, I, ambos do CPC, e em respeito à decisão pronunciada, DETERMINO A SUSPENSÃO DESTE FEITO, até a resolução daquele incidente. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator